Tribunal: TJMT
Processo: 1011079-44.2023.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011079-44.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON WELLEM APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 046.570.751-36 (APELANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), RHAIANY SELLA GAMA DE ARAUJO - CPF: 046.729.831-96 (VÍTIMA), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória por perseguição e violência psicológica contra a mulher. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo, alegando exercício regular do poder familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as condutas descritas caracterizam perseguição e violência psicológica contra a mulher; (ii) verificar se o exercício do poder familiar constitui causa excludente de ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, firme e coerente, é corroborada por outros elementos de prova, possuindo especial relevância nos crimes de violência doméstica.

4.

Reiteradas mensagens, ligações e ofensas comprovam a prática de perseguição e violência psicológica, afetando a liberdade e a integridade emocional da vítima.

5.

O poder familiar não autoriza condutas abusivas, não havendo que se falar em exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, tem especial relevância em crimes de violência doméstica. 2. Mensagens, ligações e ofensas reiteradas configuram perseguição e violência psicológica quando restringem a liberdade e afetam a integridade emocional da vítima. 3. O exercício do poder familiar não justifica condutas abusivas contra a ex-companheira.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, 147-B, 61, II, “f”, 69; CP, art. 23, III; CPP, art. 386. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 64926/2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 23.01.2019, DJE 28.01.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de

apelação criminal
interposto por
Maycon Wellem Aparecido dos Santos
,
visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 1011079-44.2023.8.11.0042, pelo Juízo da 1° Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 147-A e 147-B c/c art. 61, inciso II, alínea "f", na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 299941448), o apelante mediante defesa técnica, alega, em síntese, a
atipicidade da conduta
e
ausência do elemento subjetivo do tipo
e sua
absolvição
, nos termos do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no id. 299941452, o Ministério Público rechaça as pretensões formuladas e pugna pelo
desprovimento
do apelo, sustentando que as provas colhidas nos autos demonstram inegavelmente que o réu agiu com a plena vontade de perturbar a tranquilidade da vítima, fazendo uso reiterado de mensagens com teor vexatório e intimidador, bem como comportamentos insistentes e desproporcionais sem qualquer respaldo judicial. Argumenta que a alegação de que pretendia apenas o contato com a filha não se sustenta diante da natureza dos atos praticados, os quais não foram direcionados à criança, mas sim à ex-companheira.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna (id. 310258875), se manifesta pelo
desprovimento
do recurso, adotando
"per relationem"
as contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Maycon Wellem Aparecido dos Santos
, sob a imputação da prática dos delitos previstos nos arts. 147-A (perseguição) e 147-B (violência psicológica contra a mulher), combinados com o art. 61, inciso II, alínea
f
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006.

Segundo a exordial acusatória, entre os dias 09 e 13 de março de 2023, em horários diversos, bem como em ocasiões pretéritas, o denunciado, com vontade livre e consciente, em contexto de violência doméstica e familiar, perseguiu reiteradamente, por meio eletrônico, a vítima
Rhaiany Sella Gama de Araújo
, ameaçando sua integridade psicológica e perturbando sua liberdade e privacidade. Acrescenta a peça acusatória que o réu submeteu a ofendida a humilhações e ridicularizações, ocasionando-lhe significativo abalo emocional e comprometendo sua saúde psicológica e autodeterminação.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“(...) Que vítima e Denunciado conviveram por um período de tempo e tiveram uma filha, estando separados há cerca de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses ao tempo dos fatos. Consta que ambos possuem guarda compartilhada da filha, com residência fixa com a vítima, podendo o Denunciado ter a infante em sua companhia desde que avise com antecedência. Entretanto, MAYCON tem abusado de seu direito, perseguindo a vítima. Em virtude disso, ela chegou a registrar o Boletim de Ocorrência N° 2022.315977 pelas perturbações por ele causadas, mas a situação ainda persistiu. Nada obstante, segundo restou apurado, ainda assim MAYCON perseguiu reiteradamente a vítima, empregando táticas diversas, se valendo de aplicativo de mensagens e ligações, além de ir até a residência da vítima, sob o pretexto de tratar sobre assuntos relacionados à filha que ambos têm em comum. Conforme se depreende dos prints anexos, MAYCON continuou a enviar inúmeras mensagens, inclusive durante o horário de trabalho de Rhaiany, além de ter efetuado ligações frequentes, perturbando a sua esfera de privacidade (ID: 121752854 e seguintes). Não bastasse, ele descumpriu acordos de horários, fazendo com que a vítima cancelasse compromissos com seus atrasos. Consta, ainda, que o Denunciado causou abalo emocional à vítima, a constrangendo dizendo que ela se “vitimiza”, “oculta” informações a respeito da filha e “pratica alienação parental”. Ademais, MAYCON humilhou e ridicularizou Rhaiany a acusando de ser irresponsável nos cuidados da infante, e afirmando que era “uma péssima mãe”
(id. 299941387).

Encerrada a fase instrutória, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, culminando na condenação de
Maycon Wellem Aparecido dos Santos
nos exatos termos da denúncia.
Irresignado com o desfecho da demanda, interpôs recurso perante esta Corte de Justiça, pleiteando a absolvição com fulcro no art. 386, incisos II, III ou VI, do Código de Processo Penal. Sustenta a defesa que a conduta imputada ao apelante seria atípica, diante da ausência do elemento subjetivo do tipo, porquanto não teria agido com dolo de perseguir a vítima, mas apenas no exercício do direito de convivência com a filha menor. Aduz, ainda, que sua conduta estaria amparada pelo exercício regular do poder familiar, acrescentando que a própria vítima praticava atos configuradores de alienação parental.

Malgrado irresignação, a pretensão absolutória
não merece prosperar
.

A
materialidade
e
autoria
dos crimes de perseguição (stalking) e violência psicológica contra a mulher encontram satisfatoriamente comprovadas, sobretudo pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.72123 (id. 121747929), pelo termo de declarações da vítima, (id. 121747933) pelos prints de conversas via aplicativo WhatsApp (id. 12175285) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

A vítima
Rhaiany Sella Gama de Araújo
em seu depoimento judicial, narrou de forma coerente e consistente os fatos, afirmando que o acusado a perseguia reiteradamente, enviando-lhe inúmeras mensagens e efetuando ligações frequentes, inclusive durante seu horário de trabalho, o que chegou a comprometer sua atividade laboral, tendo inclusive perdido emprego por conta das atitudes do acusado.

Relatou, ainda, que o acusado não respeitava o prazo de 24 horas estabelecido para avisar quando iria buscar a filha menor, chegando em horários não combinados e fazendo com que a vítima cancelasse compromissos pessoais e profissionais. Além disso, afirmou que o acusado a acusava de se vitimizar, de ocultar informações sobre a filha, de praticar alienação parental e de ser mentirosa, causando-lhe grave abalo emocional. Transcrevo, por oportuno, trechos relevantes de seu depoimento:

“...Informou ter perdido emprego por conta das atitudes do acusado, porque ele vive ligando para ela, que até a mãe dele a xinga de louca, que diante de tudo isso encontra-se extremamente abalada.

Diz que a filha do casal vem tendo um comportamento estranho mandando inclusive ela calar a boca, confirmou que o acusado ligava ou mandava mensagem insistentemente para ela, que até ficava irritado quando a vitima não atendia, que ligava durante o horário de trabalho, que aconteceu isso nesse de período de março de 2023, disse que tudo tinha que acontecer de acordo com a vontade dele, não respeitava a rotina dela e da filha, que o acusado não respeitava o prazo de 24 horas, estabelecido, para avisar quando iria buscar a menor, que o acusado insistia em ligar via vídeo ou por ligação normal, embora a vitima sempre o repreendesse, dizendo para ele a respeitar.

Que chegou a cancelar compromissos de trabalho, por causa do comportamento do acusado, relacionadas a visitas e ligações em cima da hora. Confirmou que nas mensagens ele dizia que ela estava se vitimizando, ocultando informações da filha, de praticar alienação parental, de mentir.

Informou que a creche já chegou a fazer uma reunião com ela, porque o acusado levava assuntos particulares deles para a creche. Que o réu a acusada de esconder o dia a dia da menor, que acusava ela de colocar a filha contra a ele, dizendo que ele não era pai.

Que dizia que pagava pensão então a vitima era obrigada a socorrer a criança, quando ela precisasse. Confirmou que era habitual ele a chamar de mentirosa e de ocultar informações sobre a filha, que tudo isso envolvia a filha Safira. Que ele, com frequência dizia, que ela fazia chantagem emocional (a vitima se emocionou neste momento).

A vitima relatou também, que teve muitos impactos emocionais na vida, que foram muitas noites perdidas porque não conseguia dormir, que passou por muito nervoso, que não tem confiança da Safira ir para casa do réu (se emocionou novamente neste momento do depoimento).

Destacou em seu depoimento que o acusado quer reduzir a pensão e sempre dizia que ele irá até o inferno tomar Safira dela, porque ela seria louca e que não era formada, que vinha jogando isso e muito mais na cara dela.

Que ele acusa tanto ela como a sua mãe (avó da menor) de alienação parental. Que não pretende a indenização, que só quer que ele a respeite como mae da filha dele. Que pretende reativar as medidas protetivas. Relata que a filha quando vai dormir na casa do réu, volta xingando ela de vagabunda, de filha da puta, que vem querendo bater nela, que pega na parte intima dela para fazer xixi em pé...”
(id. Depoimento extraído da sentença, id. 299941442).

A informante
Sonia Sella
, mãe da vítima, corroborou o depoimento da filha, confirmando episódios de escândalos na porta da residência, descumprimento reiterado das regras de convivência e constantes ofensas dirigidas à filha:

“Eu presenciei tudo, porque tudo que acontece ela repassa, que o acusado faz escândalo na frente da casa dela, que o acusado ataca, mente, já chegou a chamar a polícia dizendo que estávamos recusando entregar a menina, para poder prejudicar a vítima, que elas só tem paz, quando a medida protetiva está valida, que passou a medida protetiva no outro dia já começa um inferno, que o réu a acusa de mentirosa, mente que a informante o ameaça, que inclusive teve que colocar Maria da Penha nele. Que na casa da informante, mora a vítima, ela e a menor Safira. Informou que as atitudes do réu está deixando até mesmo ela muito mal, ou seja, com danos emocionais, que chegou a chorar demais, quando foi contar tudo que estava acontecendo para psicóloga. Confirmou que o acusado manda muitas mensagens para vítima, quando ela está no seu trabalho, que inclusive ela já chegou ate a passar mal, que teve que ser socorrida pelo pai dela, que ele não avisa quando via buscar a menina, desrespeitando o tempo que teria que avisar antes de buscar a menor, de 24 horas”.

Os depoimentos acima transcritos, aliados aos demais elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os prints de conversas via WhatsApp, convergem para a prática das condutas típicas descritas na denúncia.

O crime de perseguição (stalking), previsto no art. 147-A do Código Penal, configura-se quando o agente persegue alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. No caso, restou comprovado que o apelante, por meio de mensagens insistentes, ligações frequentes e visitas inesperadas, perturbou gravemente a vida da vítima, restringindo sua tranquilidade e o livre exercício de sua vida cotidiana.

Já o crime de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, caracteriza-se pela conduta de causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. O apelante, ao reiteradamente acusar a vítima de ser “irresponsável”, de “se vitimizar” e de ser “péssima mãe”, atuou com manifesta intenção de desestabilizar emocionalmente sua ex-companheira, afetando-lhe a autoestima e a autodeterminação.

Impende consignar, outrossim, que em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em tela. Isso porque tais delitos são geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que torna o depoimento da ofendida elemento crucial para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal:

"Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos."
(TJMT – Ap 64926/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

Além disso, a tese de exercício regular do poder familiar não se sustenta. O art. 23, III, do CP exige que a conduta seja praticada dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, o que manifestamente não ocorreu. No caso em apreço, ainda que o acusado tivesse o direito de conviver com sua filha, tal direito não lhe autorizava a perseguir reiteradamente a vítima, a enviar-lhe mensagens de conteúdo ofensivo e a perturbar sua tranquilidade e privacidade.

Quanto à alegada alienação parental, inexiste prova nos autos que a comprove, não se prestando tal argumento como justificativa para a prática de ilícitos penais. Eventual conflito relacionado à guarda ou visitas deve ser solucionada em sede própria, notadamente pela via judicial, e não mediante condutas que configurassem perseguição e violência psicológica contra a ex-companheira.

Com efeito, se conclui pela tipicidade das condutas praticadas pelo acusado, que se subsumem aos tipos penais descritos nos arts. 147-A e 147-B do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade ou em exercício regular de direito.

Diante do exposto, em

consonância

com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025